Tribunal: STF
Processo: RE 1458140
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - ESTADO DE MINAS GERAIS - PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL - LEI N. 11.73812008 - CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADI N. 4.167/DF - PROPORCIONALIDADE DECORRENTE DE MENOR JORNADA DE TRABALHO - INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO PISO Considerando a medida cautelar concedida na ADI n. 4.167/DF, que, dando interpretação conforme ao art. 2 0 da Lei 11.738/2008, determinou a observância do piso salarial tendo como referência a remuneração dos professores, e não o vencimento básico da carreira, legítimo o pagamento feito pelo Estado de Minas Gerais com base naquele parâmetro. Somente a partir da data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ocorrido em 27 de abril de 2011, é que o piso passou a observar o vencimento-base dos servidores. Definição pelo STF. Inobservância parcial do piso. Recurso voluntário não provido. Sentença confirmada, em reexame necessário.” (documento eletrônico 12, p. 2). 



    Após determinação de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve sua decisão, nos seguintes termos:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO 11 APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SERVIDORA PÚBLICA— ESTADO DE MINAS GERAIS - PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL - LEI N. 11.7381/2008 - CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADI N. 4.167/DF - PROPORCIONALIDADE DECORRENTE DE MENOR JORNADA DE TRABALHO - INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO PISO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - APLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1.0 Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.1 46/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1 0-F da Lei 9.49411 997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-E como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias. Deve ser mantido o acórdão que confirmou a sentença que determinou a incidência de correção monetária segundo os índices de remuneração básica da poupança (TR) de 29.06.2009 até 25.03.2015 e, a partir de então pelo IPCA-E, em vista da ausência de recurso da parte interessada sobre a questão, sob pena de reformatio in pejus. Acórdão mantido, em juízo de retratação.” 



    Em 22/9/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, ante a ausência de repercussão geral da questão debatida no ARE 1.343.477 RG/RJ - Tema 1.179. (doc. 45).



    Contudo, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. 63).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 102, caput, I, a, da mesma Carta (doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Além disso, o dispositivo apontado pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.414.994 AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Outrossim, o acórdão recorrido assim dirimiu a controvérsia:



    “A autora, servidora aposentada do magistério público do Estado de Minas Gerais, no cargo de Professor de Educação Básica, ajuizou a presente ação pleiteando que os seus vencimentos sejam pagos na forma da Lei n. 11.738108, observado o piso nacional, desde abril de 2011 até a data da implementação do subsídio.



    A controvérsia refere-se à incidência ou não do piso nacional na forma estabelecida na Lei 11.738108 aos professores e profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais.



    Dispõe a Lei n. 11.738108:



    [...]



    A referida lei veio a ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.1 67/DF, ocorrido em 27 de abril de 2011, declarou-a constitucional.



    [...]



    Inquestionável, portanto, que o piso salarial definido pela Lei ri. 11.73812008 deve ser observado na fixação do vencimento-base dos cargos dos profissionais do magistério público da educação básica, e não na remuneração que lhes é paga.



    [...]



    Nesse passo, os valores do piso, observada a proporcionalidade da jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais definida para o cargo da autora de Professor da Educação Básica (f. 32135), são de R$ 712,20 (2011), 870,60 (2012) e 940,20 (2013).



    De acordo com os contracheques de f. 10114 e f. 63167, nos meses de abril a agosto de 2011, o pagamento mensal da autora foi realizado mediante subsídio correspondente a R$1 .122,00 (mil, cento e vinte e dois reais) - valor muito superior ao piso proporcional daquele ano.



    No entanto, verifica-se o retorno da requerente para o regime remuneratório anterior a partir de setembro de 2011, quando ela passou a perceber provento básico inferior ao piso salarial, perdurando tal situação até janeiro de 2012 (f. 15/19 e 68172) - quando voltou a receber por subsídio.



    Assim, será devida a diferença remuneratória relativa apenas aos meses em que se comprova não ter sido observado o piso salarial - setembro a dezembro de 2011, conforme acertadamente reconhecido pelo MM. Juiz de Direito.



    No que diz respeito à atualização do débito, a sentença determinou a incidência de correção monetária, desde o inadimplemento, conforme os índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) de 29.06.2009 até 25.03.2015, e, a partir dessa data pelo IPCA-E, bem como de juros de mora, a partir da citação, pelos fatores da caderneta de poupança.



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIN's 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do aludido dispositivo legal, quando questionado acerca da constitucionalidade da EC 62/2009, instituidora do novo regime especial de pagamento de precatórios.



    Nota-se, contudo, pela fundamentação lançada no voto condutor das ADIN's, que a inconstitucionalidade alcançou os índices da caderneta de poupança utilizados apenas como fator de correção monetária do débito, haja vista não corresponderem à efetiva desvalorização da moeda.



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.270.439/PR, em acórdão de relatoria do Mm. Carlos Meira, abarcou a tese capitaneada pelo Tribunal Constitucional, para, sob a sistemática do art. 543-C do CPC11973, afastar prontamente a aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção do débito, sugerindo o IPCA como índice substitutivo.



    Por conseguinte, sobre o valor da condenação deveriam incidir, durante todo o período, para fins de correção monetária, os índices constantes na tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a contar da data do vencimento de cada parcela, bem como, a título de juros de mora, os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º -F da Lei 9.494/97, estes a contar da citação.



    Não obstante a sentença tenha determinado a correção pelo IPCA, a partir do dia 25.03.2015, seus fatores são bem próximos aos dos índices oficiais da CGJ, não importando, sua adoção, em prejuízo à Fazenda.



    Ademais, em virtude da vedação à reformatio in pejus, ausente recurso da parte interessada, descabe qualquer reforma da sentença nesse ponto.” (documento eletrônico 12, pp. 4-12)



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa direção, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, DA CF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por doença grave, com proventos integrais e à ilegitimidade passiva, seria necessária a análise de norma infraconstitucional (Leis Municipais 531/1985 e 2.288/2005 e Lei Federal 10.877/2004), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. No que tange à correção monetária, registro que é incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. 3. No caso, incidiu o Tema 810. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.329.167 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.227.947-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/3/2020, grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2019, grifei).



    Nessa mesma direção, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.373.402/SP, Rel Min. Luiz Fux (presidente), DJe 24/3/2022; RE 1.363.657/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/3/2022; RE 1.363.202/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3/3/2022; RE 1.356.490/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/12/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator